Tribunal: TJMT
Processo: 1050900-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050900-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1050900-18.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESISTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENT0 – ART. 8, § 1o, DA LEI N. 9.099/95 – SINDICATO NO POLO ATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
DECLARADA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Os sindicatos não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95 (art. 8o), a propor ações perante os Juizados Especiais, pois não se enquadram como microempresa, empresa de pequeno porte ou organização da sociedade civil de interesse público (nos termos da Lei n. 9.790/99), assim definido em lei e com as ressalvas pertinentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido de retirada de câmeras de monitoramento, segurança, vigilância e proteção na unidade prisional de Barra do Garças/MT e desinstalação do acesso remoto do celular para tal finalidade.

Em suas razões recursais a recorrente invoca questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma da sentença objurgada.

1. Sustenta a ilegalidade da instalação dos equipamentos de monitoramento de segurança e vigilância.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de incompetência jurisdicional.

Consoante relato anterior trata-se de demanda cominatória proposta pelo Sindicado dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, buscando a retirada de câmeras de monitoramento, segurança, vigilância e proteção na unidade prisional de Barra do Garças/MT e desinstalação do acesso remoto do celular para tal finalidade.

É dentro desse quadro jurídico-processual que, a meu sentir, revela-se a incompetência do Juízo Especial Fazendário Monocrático para o processamento e julgamento da demanda judicial registrada nos autos.

Com efeito, a Lei n.o 12.153/09 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 2.o, parágrafo 1.o, inc. I, estabelece que estão fora do raio de competência jurisdicional do Juizado Especial da fazenda Pública estadual, as causas relativas a direitos ou interesses difusos e coletivos.

Complementando tal restrição legal, o inc. I, do art. 5.o da mesma Lei dos Juizados Especiais Fazendários restringe os figurantes do polo ativo das demandas nesse Sistema de Justiça Especial, assim escrevendo:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Desse modo, no caso vertente, vê-se que o Sindicato recorrente não se enquadra na moldura jurídica do aludido art. 5.o, inc. I, da Lei n.o 12.153/09, além de defender direitos e interesses difusos e coletivos de seus sindicalizados, e por isso, subtrai a competência jurisdicional ora destacada.

Assim é da jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. Os Sindicatos não figuram no rol taxativo dos legitimados para demandar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5o, inc. I, da Lei no 12.153/2009). Precedentes das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência No 70077338531, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 12/04/2018).

(TJ-RS - CC: 70077338531 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 12/04/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO ROL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

(TJ-MT 10010685720208110010 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPOSIÇÃO ATIVA. AUTOR. SINDICATO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AUTARQUIA DISTRITAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. INFIRMAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE SINDICAL. PARTE NÃO LEGITIMADA A DEMANDAR COMO AUTORA NO AMBIENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N.o 12.153/2009, ART. 5o, INCISO I). 1. A inovação legislativa que resultara na criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não engendrara a criação de novo procedimento, resultando que as regras insertas no instrumento legislativo que, atinado com a previsão constitucional, criara e regula o funcionamento dos Juizados Especiais de forma originária, ou seja, a Lei no 9.099/95, lhe são aplicáveis de forma subsidiária, conforme apregoado pelo artigo 27 da Lei no 12.153/09. 2. As normas que regulam a competência não comportam interpretação extensiva ou criativa de forma a ser alargado seu alcance, ensejando que, não contemplando o dispositivo que pauta a competência assegurada ao Juizado Especial Fazendário disposição acerca da inserção no âmbito da jurisdição que lhe fora resguardada as entidades sindicais como autoras, não pode ser interpretado de forma a lhe ser assegurada essa abrangência (Lei no 12.153/09, art. 5o, I). 3. O rol previsto no artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/09, possui natureza taxativa, não admitindo ampliação no tocante às pessoas que elenca como legítimas a demandar perante os Juizados Especiais Fazendários, emergindo dessa constatação que, não havendo expressa previsão de legitimação de entidade sindical a demandar no microssistema afeto aos Juizados Especiais, deve ser afirmada a competência do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação cuja angularidade ativa encampa e endereçara a autarquia distrital. 4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.

(TJ-DF 07211454120198070000 DF 0721145-41.2019.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023